Tribunal: TJMT
Processo: 1027727-60.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027727-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), ANTONIO RAFAEL SILVA SANTOS - CPF: 620.825.623-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE AMORIM SMITH - CPF: 058.730.931-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA ABREU GASPAR - CPF: 614.765.843-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LAURIANE DA CONCEICAO DIAS - CPF: 134.719.864-48 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de substituição por prisão domiciliar. Reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante de paciente denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput). A defesa requereu a substituição da custódia por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, por ser a paciente mãe de menor de 12 anos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência dos pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; e

(ii) analisar a possibilidade de concessão da prisão domiciliar à paciente, à luz do art. 318, V, do CPP, considerando sua condição de mãe de criança menor de 12 anos.

III. Razões de decidir

3.

A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e da apreensão de drogas, dinheiro e balança de precisão em sua residência.

4.

A paciente já se encontrava em prisão domiciliar por outro processo de tráfico de drogas, tendo reincidido na prática criminosa, o que evidencia a ineficácia de medidas cautelares diversas.

5.

A concessão da prisão domiciliar foi indeferida em razão de situação excepcional, pois a paciente continuou a traficar mesmo após ter sido beneficiada com medida mais branda, expondo seu filho menor a ambiente criminoso.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria, materialidade e risco concreto de reiteração delitiva. 2. A substituição por prisão domiciliar pode ser afastada em hipóteses excepcionais, quando evidenciada a ineficácia da medida e o risco ao desenvolvimento da criança exposta a ambiente criminoso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, V, e 319; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC n.º 143.641/SP; STJ, AgRg no HC n.º 535.007/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 18/10/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Wolban Miller Sanches Miguel em favor de
Lauriane da Conceição Dias
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT.

Sobressai dos autos que a paciente foi presa em flagrante em
20/06/2025
, tendo sua prisão posteriormente convertida em preventiva, sob a acusação, em tese, da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões do presente
habeas corpus
, a defesa alega, em síntese, que a paciente faz jus ao benefício da prisão domiciliar, pois é mãe de um filho menor de 12 (doze) anos de idade, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Argumenta, ademais, a inexistência do
periculum libertatis
, ressaltando que a paciente é primária e possui ocupação lícita, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pugnou, liminarmente, pela concessão da ordem a fim de revogar a prisão e expedir alvará de soltura, para que a paciente responda ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, em razão de possuir filho menor de 12 (doze) anos. No mérito, requereu a concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida(ID. 307675354 - Pág. 4).

As informações de praxe foram devidamente prestadas (ID. 308780361 - Pág. 2).

A
Procuradoria Geral de Justiça
, no parecer firmado pela Procuradora Josane Fátima De Carvalho Guariente, opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 310229889 - Pág. 10):

“Síntese Ministerial: Habeas Corpus: Suposta prática dos delitos tipificados no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06. Busca a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar. Liminar indeferida. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada especialmente na garantia da ordem pública. Paciente que, mesmo beneficiada anteriormente com prisão domiciliar em processo por tráfico de drogas, persistiu na prática criminosa, evidenciando ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão e risco concreto de reiteração delitiva. Ainda sob esse prisma, ressai do quadro fático apresentado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do Código de Processo Penal) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais, diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até mesmo porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do Código de Processo Penal). De igual modo, o pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não deve ser acolhido. Embora a paciente seja mãe de filho menor de 12 anos, a concessão do benefício não é automática, devendo ser analisadas as circunstâncias concretas do caso. Situação excepcional em que a medida violaria o princípio da proteção integral da criança, considerando que: a) a paciente já estava em prisão domiciliar anterior justamente por ser genitora de menor; b) mesmo assim persistiu na atividade criminosa; c) reside no mesmo local objeto das investigações por tráfico. No caso, a concessão da prisão domiciliar que exporia o menor a ambiente deletério ao seu desenvolvimento, contrariando o art. 227 da Constituição Federal. O parecer é pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Emerge dos autos que, em 20/06/2025, a Polícia Militar recebeu diversas denúncias informando sobre a prática de tráfico de drogas supostamente vinculada à facção criminosa Comando Vermelho, tendo como principal suspeita uma mulher conhecida como “Alerquina”, residente no Bairro Jardim das Palmeiras, no município de Campo Novo do Parecis.

Durante diligências, a equipe policial deslocou-se até as imediações do endereço e avistou alguns indivíduos em frente à residência. Um deles, ao notar a presença da guarnição, arremessou um objeto dentro de um saco de lixo.

Em seguida, os policiais procederam à abordagem da paciente e dos coinvestigados VANESSA ABREU GASPAR, ANTONIO RAFAEL SILVA SANTOS e LUIZ HENRIQUE AMORIM SMITH. Na ocasião, foi encontrada com VANESSA ABREU GASPAR uma porção de substância entorpecente análoga à cocaína.

Na continuidade, no interior do saco de lixo foi localizado um aparelho celular da marca Redmi, cor preta. Já em busca domiciliar, identificou-se sob um fundo falso na mesa da cozinha 14 (quatorze) porções de maconha embaladas em plástico transparente, a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em espécie e uma balança de precisão.

Diante da apreensão, a paciente e os demais investigados foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor.

Por oportuno, segue fragmento da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente:

“(...)No que concerne à presença de indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade do delito, tal requisito foi atestado por meio dos elementos coligidos pela Autoridade Policial, consoante esposado acima, notadamente pelo boletim de ocorrência, termos de declarações, auto preliminar de constatação de drogas e auto de apreensão.

Ressalta-se, ainda, que em posse dos custodiados foi apreendida uma balança de precisão e dinheiro em espécie (R$ 230,00), conforme se vê no Termo de apreensão de ID 198188612. Além do mais, os indícios de autoria, compreendidos como elementos probatórios que apontam para a participação dos custodiados na prática delitiva, também se encontram suficientemente demonstrados, notadamente porque os custodiados foram encontrados na residência onde estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes, configurando a situação de flagrante próprio prevista no artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. Para mais disso, a guarnição policial prestaram declarações formais (IDs 198188610 e 198188617) relatando as circunstâncias da prisão e a localização dos objetos ilícitos. Se depreende, também, dos interrogatórios realizados na fase policial, alguns dos custodiados admitiram conhecimento sobre a presença das substâncias no local. Assim, a presença 14 envelopes plásticos de substancias análogas à maconha, balança de precisão e dinheiro em espécie constituem indícios robustos da destinação comercial das substâncias e do envolvimento dos custodiados na atividade ilícita, restando plenamente comprovado nos autos através do Termo de Exibição e Apreensão Nº 2025.16.290315 (ID 198188612, Boletim de Ocorrência (ID 198188608) e Auto de Constatação preliminar (ID 198188635) , indícios suficientes de materialidade e autoria dos delitos. (...)

QUANTO A LAURIANE DA CONCEIÇÃO DIAS.

Em relação à custodiada Lauriane da Conceição Dias, verifica-se que ela já possui prisão domiciliar decretada nos autos do auto de prisão em flagrante nº 1003830-18.2023.8.11.0050, envolvendo prática do crime de tráfico de drogas. Observo que a custodiada possui um filho menor de idade, circunstância que, em princípio, autorizaria a aplicação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, que permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando se tratar de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

Contudo, verifica-se que mesmo com a prisão domiciliar anteriormente concedida, a custodiada persistiu na prática delituosa, conforme demonstra a presente prisão em flagrante. Tal circunstância evidencia que a medida cautelar anteriormente aplicada não se mostrou eficaz para coibir a reiteração criminosa.
(...)

Dessa forma, estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo beneficiada com a prisão domiciliar em outro processo, envolvendo prática do crime de tráfico de drogas, mas voltou a delinquir, demonstrando risco de reiteração criminosa e a necessidade de sua custódia para garantir a ordem pública. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante da autuada LAURIANE DA CONCEIÇÃO DIAS em PREVENTIVA, com base na garantia da ordem pública. ID. 307569857 - Pág. 129.

Posteriormente, em 08/07/2025, a paciente, juntamente com Vanessa Abreu Gaspar, Antônio Rafael Silva Santos e Luiz Henrique Amorim Smith, foi denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A denúncia foi recebida em 20/08/2025, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11/09/2025.

Conforme se observa, a prisão preventiva da paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos, em razão da reiteração delitiva.

No tocante ao
fumus comissi delicti
, observa-se que a materialidade está devidamente comprovada, enquanto os indícios de autoria decorrem dos elementos colhidos na prisão em flagrante da paciente.

Além disso, há o requisito do
periculum libertatis
, consubstanciado na ofensa à ordem pública, uma vez que a paciente responde por outro crime de tráfico de drogas. Ressalte-se que, quando da prática do delito em análise, a paciente encontrava-se em prisão domiciliar — benefício concedido nos autos nº 1003830-18.2023.8.11.0050 — igualmente por tráfico de drogas, o que evidencia seu desprezo pela Justiça e pelas oportunidades de ressocialização.

Assim, ao contrário do sustentado pelo impetrante, resta caracterizada a periculosidade social da paciente e a probabilidade de reiteração delitiva, legitimando a decretação da prisão preventiva nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto ao pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar, ainda que a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos, os autos demonstram, em tese, que residia no mesmo endereço em que ocorria intensa movimentação de tráfico de entorpecentes, expondo seu filho a risco.

O Supremo Tribunal Federal, no
HC nº 143.641
, ressalvou que, em situações excepcionalíssimas, é possível afastar a aplicação do benefício do artigo 318, inciso V, do CPP, exatamente como no presente caso.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“
Ainda que a paciente seja mãe de filho menor de 12 anos, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi negada com fundamento em situação excepcional, nos termos do HC n. 143.641/SP, evidenciada no fato de que a ré, na época da ocorrência delitiva, já estava em prisão domiciliar e claramente descumpriu os regramentos, sendo presa em flagrante às 2 horas da manhã na via pública traficando.
” (AgRg no HC n. 535.007/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019).

Diante desse contexto, mostra-se, neste momento, adequada a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, ante a evidente situação excepcional.

Não se vislumbra, pois, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por este Tribunal.

Com tais fundamentos, e em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025